Tribunal: TJSP
Processo: 2394420-16.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ESVAZIAMENTO DO FUMUS COMISSI DELICTI. PRISÃO DE TESTEMUNHAS POLICIAIS EM OUTRO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus,

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ESVAZIAMENTO DO FUMUS COMISSI DELICTI. PRISÃO DE TESTEMUNHAS POLICIAIS EM OUTRO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva, em razão da redesignação da audiência de instrução e julgamento; e (ii) estabelecer se a decretação da prisão preventiva de policiais civis, arrolados como testemunhas de acusação em processo distinto, implica esvaziamento do fumus comissi delicti e consequente ilegalidade da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não comporta análise aprofundada de matéria fático-probatória, sendo vedado o reexame das provas produzidas, em razão de sua cognição sumária e rito célere.
4. O decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, a partir da materialidade comprovada, dos indícios de autoria e das circunstâncias concretas do delito, especialmente a natureza e a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos.
5. A apreensão de aproximadamente vinte e seis quilos de cocaína e mais de um quilo de substância tetrahidrocannabinol, associada à existência de imóvel estruturado para o refino e preparo de drogas, evidencia a gravidade concreta da conduta, a periculosidade dos agentes e a dedicação estável à atividade criminosa.
6. A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva e da vinculação do modus operandi a contexto típico de criminalidade organizada.
7. A prisão preventiva de policiais civis testemunhas de acusação, decretada em outro processo e por fatos estranhos à presente ação penal, não afasta, por si só, os indícios de autoria nem a materialidade do delito imputado aos pacientes.
8. A redesignação da audiência de instrução decorreu de circunstância excepcional e superveniente, não caracterizando desídia do Juízo nem mora irrazoável na condução do processo.
9. O excesso de prazo não se verifica a partir de critérios meramente aritméticos, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, o que afasta o alegado constrangimento ilegal.
10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de proteção eficaz da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito, na expressiva quantidade de drogas apreendidas e na necessidade de garantia da ordem pública.
2. A redesignação de audiência por fato superveniente e excepcional não configura excesso de prazo, ausente desídia do Poder Judiciário.
3. A decretação de prisão de testemunhas em processo distinto não implica, automaticamente, o esvaziamento do fumus comissi delicti nem a ilegalidade da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 282, II; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35, caput; CP, art. 69.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 111.244/SP, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, j. 10.04.2012; STJ, HC no 556.033/RO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 26.05.2020; STJ, AgRg no HC no 976.584/PR, Rel. Min. Og Fernandes, j. 14.05.2025; STJ, AgRg no HC no 793.651/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14.04.2023.